Tribunal: TJDFT
Processo: 0009092-89.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009092-89.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Na petição ID: 19640740, o SINDIRETA informa que as requisições de pequeno valor expedidas em favor de JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA somente fizeram constar os valores líquidos que lhes eram devidos, ou seja, não houve inclusão dos honorários contratuais (ID: 17168055 e 17182420). Nesse quadro, requereu a expedição de requisitório em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, relativo aos honorários contratuais, bem ainda nova intimação do Distrito Federal para que comprove o depósito do crédito, devidamente atualizado segundo o IPCA-E. Pediu ainda a expedição do competente ofício à instituição bancária competente para transferência dos valores depositados em favor de JOSÉ OLIMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA para a conta da sociedade de advogados do advogado subscritor, o qual fará o devido repasse, qual seja, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, Banco: Banco do Brasil, agência: 3478-9, conta corrente: 54.046-3, em virtude das medidas de prevenção para a redução dos riscos de contaminação com o Coronavírus. Por fim, pugnou pela remessa do precatório ID: 19189107 - Pág. 1 à Coordenadoria de Conciliação de Precatórios do TJDFT, para fins de satisfação do PCT 0721027-31.2020.8.07.0000, haja vista o deferimento do pedido de adiantamento preferencial de que trata o art. 100, § 2o, da Constituição Federal/88. É o relatório. Decido. Ao examinar os cálculos judiciais, registrados no ID: 17097433, verifica-se que assiste razão ao SINDIRETA quando afirma que os requisitórios expedidos em favor dos substituídos JOSÉ OLÍMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA não levaram em conta os honorários contratuais (ID: 17168055 e 17182420). Mister observar ainda que, no ID: 16087469, foi determinado o destaque da verba honorária contratual. Ante o exposto: a) determino a expedição do RPV, em favor da sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS, CNPJ: 04.549.858/0001-60, relativa aos honorários contratuais referentes aos substitutos JOSÉ OLIMPIO PIRES CABRAL e JOSÉ MARQUES DA SILVA, conforme cálculos ID: 17097433; b) nos termos do art. 906, parágrafo único, do Código de Processo Civil, defiro o pleito do exequente para determinar a transferência eletrônica dos valores depositados para a conta bancária indicada no ID: 19640740. A fim de evitar tumulto processual, os demais pedidos constantes do ID: 19640740 e da petição ID: 19640744 serão apreciados posteriormente. I. Brasília, 15 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador